Tribunal: TJSP
Processo: 1039412-85.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA – LEVANTAMENTO DE VALOR PERTENCENTE AO AUTOR – PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRESCRIÇÃO – CARACTERIZAÇÃO – ACTIO NATA - CONTAGEM A PARTIR DO CONHECIMENTO DO FATO PELO MANDANTE - ART. 25-A DA LEI No 8.906/94 – PRAZO TRANSCORRIDO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DIANTE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
I- A contagem do prazo

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA – LEVANTAMENTO DE VALOR PERTENCENTE AO AUTOR – PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRESCRIÇÃO – CARACTERIZAÇÃO – ACTIO NATA - CONTAGEM A PARTIR DO CONHECIMENTO DO FATO PELO MANDANTE - ART. 25-A DA LEI No 8.906/94 – PRAZO TRANSCORRIDO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DIANTE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
I- A contagem do prazo prescricional a que alude o art. 25-A do EAOAB se inicia na data em que o mandante tem conhecimento inequívoco do fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese ocorreu com o recebimento de valores levantados pelos patronos do autor e a ele repassados pelos patronos nomeados para atuar na defesa de seus interesses na esfera trabalhista;
II- diante do transcurso do prazo a que alude o acima citado artigo, de rigor o reconhecimento da prescrição.